Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA AFASTADA. NECESSIDADE DE PROVA. SENTENÇA CASSADA.

1. A ausência de impugnação aos Embargos à Execução e de manifestação do embargado na primeira instância, não gera a aplicação dos efeitos da revelia. (Acórdão 1210550, 07305758220178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019.)

2. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.

3. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória.

4. Recurso conhecido. Sentença cassada para determinar a produção da prova oral requerida.